Tribunal: TJDFT
Processo: 0738551-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738551-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMBARGADO: LEONARDO BASTOS GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., contra acórdão de ID – 29918952. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29570663. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LEONARDO BASTOS GUIMARAES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator